Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL DE MENOR, AJUIZADA PELA AVÓ PATERNA CONTRA GENITORA, JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL OBSERVADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA COM A AVÓ PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PELA GENITORA. VEDAÇÃO DE PERNOITE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela genitora contra sentença proferida em ação de guarda ajuizada pela avó paterna, a qual julgou procedente o pedido para fixar a guarda compartilhada do menor, estabelecendo o lar de referência na residência da avó paterna, com regime de convivência materna sem pernoite, diante das circunstâncias fáticas e probatórias dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de oportunidade para manifestação da apelante sobre a retificação do laudo psicológico pericial; e (ii) estabelecer se a guarda definitiva do menor deve ser atribuída à genitora ou mantida a guarda compartilhada com lar de referência na residência da avó paterna, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade é rejeitada. O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de manifestação sobre o laudo pericial no prazo de 15 dias (art. 477, § 1o), contados em dobro para a Defensoria Pública (art. 186, caput).
4. O prazo para manifestação sobre a retificação do laudo pericial foi regularmente observado, considerando-se a intimação das partes e o decurso do prazo legal, inclusive com a contagem em dobro assegurada à Defensoria Pública, inexistindo violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.
5. A inércia da apelante após regularmente intimada não configura cerceamento de defesa, sendo inaplicável a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo, em observância ao princípio “pas de nullité sans grief”.
6. A guarda compartilhada constitui a regra no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser aplicada sempre que compatível com o melhor interesse da criança, assegurando a corresponsabilidade parental e a preservação dos vínculos afetivos. Precedente Turmário: “[...] 3. A guarda compartilhada dos filhos deve observar o melhor interesse da criança em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. [...].” (0716392-05.2024.8.07.0020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2025).
7. A fixação do lar de referência na residência da avó paterna garante maior estabilidade biopsicossocial ao menor, o qual já se encontra integrado à rotina familiar, com evidências de melhora comportamental e escolar.
8. O uso habitual de substância entorpecente pela genitora e a pendência de processo criminal configuram fatores de risco os quais desaconselham, no momento, a fixação da residência do menor em seu lar e justificam a restrição de pernoite.
9. A solução adotada preserva o vínculo materno-filial por meio de regime de convivência regular e contato virtual, sem expor o menor a situações potencialmente prejudiciais ao seu desenvolvimento.
10. Enfim. "Não há dúvidas de que o incapaz possui vínculo e apego seguro tanto com a genitora como com a avó paterna. Evidente também que a avó exerceu e exerce os cuidados do menor, inclusive com o assentimento materno, o que lhe conferiu estabilidade no ambiente. Muito embora a genitora se disponha aos plenos cuidados do filho, manifesta comportamento que pode culminar em violação a direitos da criança considerando que responde a processo criminal por tráfico de entorpecente, admite consumo regular droga ilícita, foi responsável por faltas reiteradas da criança no ambiente escolar e manifesta intenção de afastar o neto da avó mudando local de residência. O exame desse contexto sensível demonstra, portanto, que o menor não se encontraria bem assistido em um cenário de fixação de guarda unilateral para qualquer das partes, mas que o compartilhamento da guarda permite-lhe usufruir dos benefícios dos vínculos, afetos, cuidados e assistências oferecidos tanto pela genitora, quanto pela avó paterna, o que, no momento, melhor atende ao seu interesse prioritário, considerando ter ainda tenra idade". (Dr. José Valdenor Queiroz Júnior, Procurador de Justiça).
11. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada para se manifestar sobre laudo pericial e deixa transcorrer o prazo legal sem manifestação. 2. A guarda compartilhada deve ser mantida quando se mostra a medida mais adequada ao melhor interesse da criança, ainda que o lar de referência seja fixado com terceiro integrante da família extensa. 3. A restrição de pernoite com a genitora é legítima quando fundada em elementos concretos os quais indiquem risco à segurança e ao desenvolvimento do menor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, arts. 9o, 10, 186, 477, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 1.583 e 1.584; ECA, arts. 4o e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0716392-05.2024.8.07.0020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2025.